Tribunal: TJPA
Processo: 0003823-16.2017.8.14.0100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003823-16.2017.8.14.0100

APELANTE: ANDREIA SILVA DOS SANTOS

ADVOGADO DATIVO: ISAAC DOS SANTOS FARIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06.
01)

PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE APLICADA AO MÍNIMO LEGAL – PROCEDÊNCIA EM PARTE
. Após o exame da dosimetria, reformou-se para a neutralidade os arestos judiciais referentes aos motivos e consequências do crime, por ausência de motivação idônea, sendo justificada as fundamentações negativas da culpabilidade da apelante e das circunstâncias do delito. Redução proporcional da pena-base. Manutenção da aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006) em 1/6 (um sexto).

Pena final redimensionada. Descabimento do pedido de isenção da pena de multa. Força cogente.
2) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata os autos de apelação criminal interposta por
ANDREIA SILVA DOS SANTOS
, inconformada com a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Aurora do Pará/PA, que a condenou como incursa no art. 33,
caput
, da lei 11.343/06, à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e pagamento de 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Em suas razões recursais, a defesa pugnou pela redução da pena-base da recorrente

ao mínimo legal, ante alegação de fundamentação inidônea aposta às circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria e dispensa ou redução da pena de multa para o mínimo legal.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público
requereu o conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça, por sua vez, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, no sentido de ser redimensionada a pena-base e os dias-multa para um patamar mais brando.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

Narra a peça acusatória,
verbis
(
ID – 6759646
)
:

“Consta do incluso inquérito policial que, no dia 09 de julho de 2017, por volta das 23h00min, as denunciadas FABIANA BANDEIRA DOS SANTOS e ANDREIA SILVA DOS SANTOS estavam realizando a mercancia de drogas em sua própria residência, quando foram presas em flagrante delito por uma guarnição da polícia militar, que recebeu a notícia do crime por meio de denúncias.

Chegando ao local, a guarnição percebeu intensa movimentação, típica de boca de fumo. Na operação, foi apreendido em poder das acusadas 10 (dez) petecas da droga vulgarmente conhecida como oxi/nóia/crack; uma balança de precisão, típica de pesagem de drogas; R$240,00 (duzentos e quarenta reais) em espécie; 06 (seis) aparelhos celulares; 01 (um) tablet; 01 (um) ventilador; 01 (uma) escova de cabelo automática; e 01 (uma) motocicleta POP 100, cor preta, chassi 9C2HB0210CR035256, sem documentação de origem.

Consoante narrado pela acusada FABIANA em sede policial (à fl. 81), morava há poucos dias na casa e “não sabia que ANDREIA vendia drogas” (mesmo sendo esposa do "traficante" MAILSON, preso e autuado por tráfico de drogas nesta cidade), conforme consta no inquérito policial (à fl. 73).

Às fls. 94 e 95 constam, respectivamente, o Auto de Apresentação e Apreensão e o Laudo de Constatação Provisória da Substância Entorpecente, que constata a presença de oxi/crack/noia no produto do crime, apreendido.

Assim, observa-se que a autoria e a materialidade estão comprovadas, pelos depoimentos das testemunhas (fls. 75/80) e, inclusive, pelo que se colaciona dos depoimentos das acusadas (fls. 81 e 83), configurando-se o crime de tráfico de drogas, na modalidade ‘fornecimento de drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar’”.

Assim, foi a apelante e a então corré FABIANA BANDEIRA DOS SANTOS denunciadas nos termos do
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06,
sendo processadas e sentenciadas conforme acima relatado.

01. DO PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DE PENA APLICADA.

Neste apelo,
a defesa pugna pela redução da pena-base da recorrente

ao mínimo legal, ante alegação de fundamentação inidônea aposta às circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria e dispensa ou redução da pena de multa também para o mínimo legal.

Como cediço, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3. A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa (AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.)

Na primeira etapa da dosimetria da apelante
, verifica-se que
o juiz considerou negativos os arestos judiciais da culpabilidade, dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime, exasperando a pena-base em um patamar intermediário ao legalmente cominado, em 10 (dez) anos de reclusão, fixando os dias-multa em 1.000 (mil).

Ocorre que as fundamentações efetuadas pelo magistrado sentenciante para todas os arestos judiciais mencionados não se sustentam, dada a utilização de elementos abstratos, genéricos e inerentes ao tipo penal incriminador de tráfico de drogas.

Nesse trilho, de fato, entendo assistir razão à defesa em ver reformados os vetores judiciais dos motivos e das consequências do crime para a neutralidade, como dito, ante a ausência fundamentação idônea e concreta e por não existirem elementos nos autos aptos a maculá-los.

Diferente é o caso da culpabilidade e das circunstâncias do crime. Explico.

Ora,
a culpabilidade
da recorrente resta evidenciada em virtude de ter sido encontrado em poder da recorrente, além da droga, uma balança de precisão, 06 (seis) aparelhos celulares e valores de dinheiro em espécie, o que revela maior refino e expertise na atividade criminosa. Por isso, tendo em vista este gravame na sua culpabilidade, entendo pela manutenção da fundamentação negativa deste vetor judicial.

Quanto
às circunstâncias do crime
, vejo que a diversidade de droga apreendida, qual seja, 10 “petecas” de maconha pesando 0,264g (duzentos e quarenta miligramas) e 09 (nove) “petecas” de “cocaína” pesando 6,962g (seis gramas, novecentos e sessenta e dois miligramas), autorizam a mácula do presente vetor judicial.

Diante deste novo cenário,
reduzo proporcionalmente a pena-base fixada
a quo
ao patamar de 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa
,
estando, deste modo, respeitando-se a Súmula nº 23 desta Corte (
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”
)
.

Na segunda etapa do cálculo da pena, nenhuma modificação a se efetivar, tendo em conta a compensação da agravante da reincidência (art. 61, I, do CPB) com a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do CPB), nos moldes do art. 67 do CPB.

Na terceira fase, foi aplicada a causa especial de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado, inserta no §4º, do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, na fração mínima de 1/6 (metade), a qual torno a aplicar, encontrando
a nova pena final, concreta e definitiva da recorrente, justa, razoável e proporcional,
apta à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal,

de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, dada a reincidência da apelante, com fulcro no art. 33, §2º,
a
, do CPB, e pagamento de 584 (quinhentos e oitenta e quatro) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Frise-se que a pena de multa detém força cogente, integrando o tipo penal em seu preceito secundário, sendo descabido, portanto, o pedido defensivo de sua isenção.

Ademais, a mesma já sofreu redução em razão do exame supra.

02. DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço o recurso e lhe dou parcial provimento, redimensionando a pena final da recorrente para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, dada sua reincidência, com fulcro no art. 33, §2º,
a
, do CPB, e pagamento de 584 (quinhentos e oitenta e quatro) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

É como voto.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 07/12/2023